Tribunal: STF
Processo: ARE 1501050
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 52, p. 2):



    “AÇÃO DISCRIMINATÓRIA — Fase de demarcação das terras reconhecidas como devolutas na sentença proferida em ação discriminatória no ano de 1942 -- Improcedência — Preliminar — Nulidade da sentença — Inocorrência -- Mérito da ação devidamente apreciado —Mérito— Ausência de observação do princípio do devido processo legal e seus princípios derivativos, da ampla defesa e do contraditório — Coisa julgada relativa à sentença proferida na ação discriminatória que comporta relativização, em razão do tempo transcorrido desde o início da ação ( 1939) até a data em que proferida a sentença (2015) — Necessidade de análise de eventuais ações de usucapião e ações ao possessórias propostas pelos atuais ocupantes do 2º perímetro de Itaquera - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP - Recurso co desprovido. ” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 57).



    No recurso extraordinário, com fundamento do art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 26, IV, 183, § 3°, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se (eDOC 60, p. 7):



    “O v. Acórdão nega vigência aos artigos 5º, inciso XXXVI, 26, inciso IV, 183, § 3.° e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, ante a violação à coisa julgada e a falta de harmonia do v. Acórdão com o imperativo de reconhecimento da natureza pública das áreas consideradas devolutas e da sua impossibilidade de serem objeto de usucapião.



     O v. Acórdão, que manteve a r. sentença, traduz entendimento no sentido de que seria inviável o prosseguimento da ação discriminatória em razão do grande lapso temporal decorrido desde o ajuizamento”.



    Alega-se, ainda, que (eDOC 60, p. 8):



    “ (...) como terras públicas não são passíveis de aquisição por meio de usucapião, e o julgado claramente preserva o reconhecimento indevido de tal direito a terceiros que não aguardaram o deslinde da presente ação, restou contrariado também o artigo 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Destaque-se que em se tratando de terras devolutas, sempre haverá interesse da Fazenda Pública na ação discriminatória, não sendo admissível a simples extinção, após décadas de esforços e diligências processuais, de um processo em fase de demarcação, mormente diante de decisão transitada em julgado na ação discriminatória”. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a necessidade de análise de norma infraconstitucional (eDOC 67).



    É o relatório. Decido.



     O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 52, pp. 5-7):



    “Houve, ao contrário do que afirma o ilustre Procurador do Estado, a devida análise do mérito da 2ª fase da ação discriminatória (demarcatória). 



    O magistrado prolator da sentença entendeu pela impossibilidade da procedência da fase demarcatória. E isso pelo decorrer do tempo ó e pela atual situação fática do 2° Perímetro de Itaquera, já que não observado o mo E princípio do devido processo legal em relação aos atuais ocupantes da área pretendida como devoluta. 



    Ressalte-se, aliás, que era desnecessária discussão exauriente, acerca dos laudos periciais produzidos. Embora sejam eminentemente técnicos em relação à área pretendida pela Fazenda do Estado, não trazem qualquer descrição acerca da ocupação individualizada e exercida por cada atual ocupante, o que seria necessário para a homologação de ambos e consequente procedência da fase demarcatória. 



    E, conforme bem observado pelo magistrado prolator da sentença, tal proceder era extremamente necessário, pois houve uma mudança descomunal na situação fática dos autos, tendo em vista que a ação fora proposta no longínquo ano de 1939. 



    Portanto, nenhuma nulidade há a ser sanada.



     No mais, não houve observância do devido processo legal de seus princípios derivativos, da ampla defesa e do contraditório. E isso é inadmissível no ordenamento jurídico vigente, que prima pela observância de ambos. Verifica-se que na fase da ação discriminatória, que teve início em 1939, foram identificados 155 interessados conhecidos, conforme descrito nas próprias razões recursais (fl. 1684). 



    No entanto, depois de decorridos tantos anos entre a propositura da ação (1939) e a prolação da sentença (2015), não é crível o argumento da Fazenda do Estado de que foi observado o devido processo legal. E isso porque não observou a realidade fática existente nos dias atuais e, até mesmo, quando do início da 2ª fase da ação discriminatória, que ocorreu apenas em 1959, quando também já era outra a realidade da área pretendida. 



     Ressalte-se, ainda, que, como bem observado na sentença, somente houve início efetivo da 2ª fase da ação discriminatória (demarcatória) no ano de 2007, fato que demandava nova realização de identificação de todos os ocupantes da área dita devoluta naquele momento, o que não ocorreu, preferindo a Fazenda Estadual acreditar na ficção da existência dos apenas 155 ocupantes identificados no longínquo ano de 1942. 



    Observe-se que a lei de regência descrita nas razões recursais (Lei n° 6.383/74) para fundamentar as alegações da Fazenda do Estado prevê a citação por edital dos interessados (art. 20, § 2°). E daí pergunta-se: onde ocorreu a citação, ainda que por edital, dos interessados e ocupantes da área já no ano de 2007, quando teve início efetivo a fase demarcatória. E a resposta é simples, pois não ocorreu tal ato, que era indispensável à procedência da fase demarcatória, sendo bem reconhecida a ausência pelo ilustre prolator da sentença, que reconheceu com precisão a inobservância do princípio do devido processo legal.



     Quanto à alegada preservação da coisa julgada em relação à sentença proferida na 1ª fase da ação discriminatória, entende-se que pode haver sua relativização. 



     A sentença foi proferida em 1942, portanto há mais de 77 anos, não sendo possível , principalmente por se tratar de ação discriminatória, na qual se demanda ampla análise fática da área alegada como devoluta , reconhecer a sua definitividade pela ocorrência da coisa julgada material. 



    É certo que a coisa julgada é princípio constitucional e que deve ser respeitado para preservação da segurança jurídica.



     No caso, entretanto, deve ser referido princípio interpretado sistematicamente com os princípios da função social da propriedade e da dignidade humana. E assim se procedendo chega-se à conclusão de que a relativização da coisa julgada é o termo de equilíbrio encontrado na interpretação realizada. ”



    Verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXVI E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXVI e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (AI 828080 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14-11-2016) 



    Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. USUCAPIÃO. 1. Conforme a orientação assentada pelo Plenário desta Corte no julgamento do AI 791.292/PE (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339): (…) o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. O acórdão proferido pelo Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo encontra-se devidamente fundamentado, expondo de forma clara e profunda os motivos que levaram ao desprovimento das apelações. 2. A análise das questões constitucionais suscitadas pelos agravantes esbarra em precedentes já adotados por esta Corte, de acordo com os quais a invocação concernente à ampla defesa, ao contraditório, aos limites da coisa julgada, ao devido processo legal e ao ato jurídico perfeito supõe, necessariamente, a delibação de matéria infraconstitucional (RE 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660), do mesmo modo quanto ao indeferimento de produção de provas no processo judicial (RE 639.228/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 424). 3. Infirmar as premissas que orientaram o Tribunal de origem a reconhecer o domínio público das terras objeto da presente discriminatória demandaria indispensável juízo a respeito da legislação infraconstitucional local de regência e reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. A dicção normativa do art. 188 da Constituição Federal não enseja o reconhecimento de distinção entre terras públicas e devolutas para fins de aquisição dessas por usucapião. 5. Agravos regimentais improvidos. (RE 834535 AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 04-04-2016)



     De último, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente